Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTAS PROVAS NOVAS DE INOCÊNCIA. GRAVAÇÕES DE DIÁLOGOS. AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A PESSOA DIVERSA. PRODUÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. As provas novas, consistentes em diálogos gravados que, em tese, inocentariam o requerente ao apontarem outra pessoa como o verdadeiro autor do crime, foram produzidas de forma unilateral, sem sujeição ao contraditório, de maneira que não ostentam força probante suficiente para infirmar os fundamentos em que radicada a sentença condenatória transitada em julgado, exarada em sede de cognição exauriente ao final de processo criminal que tramitou regularmente.
2. A estreita via da revisão criminal não viabiliza a oitiva de novas testemunhas nem a reinquirição de pessoas que depuseram ao longo do processo criminal original, pois não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída, que deve ser produzida mediante justificação criminal a ser instaurada na instância de piso, com observância ao devido contraditório.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.